Tribunal: TCU
Processo: 029.097/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada diante da não comprovação da boa e regular aplicação de parte dos recursos captados por meio da Lei Rouanet para execução do projeto cultural intitulado como O Rio Grande em Ação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Denise Prado Costa diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" a partir da impugnação parcial dos dispêndios inerentes ao projeto cultural intitulado como " O Rio Grande em Ação " sob o valor original de R$ 244.000,00 no âmbito do Pronac n.o 09-7469 em prol de " realizar oficinas de dança, capoeira, teatro e artes visuais para alunos da rede estadual e municipal, bem como as pessoas carentes, especiais e idosos, podendo atender até 500 pessoas durante o ano de 2010 no Rio Grande do Sul ", tendo a execução do projeto sido estipulada para o período de 22/12/2010 a 31/12/2011; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Denise Prado Costa, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Denise Prado Costa, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", com o § 2o, "b", 19, caput, e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-la ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixandolhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) Observação 12/5/2011 5.500,00 - 22/7/2011 5.000,00 - 2/3/2011 5.400,00 - 16/6/2011 1.000,00 - 6/5/2011 2.000,00 - 25/5/2011 1.000,00 - 25/1/2012 1.000,00 - 22/6/2011 1.500,00 - 4/7/2011 1.500,00 - 8/7/2011 2.000,00 - 20/7/2011 2.000,00 - 22/7/2011 2.000,00 - 5/1/2012 1.000,00 - 2/6/2011 2.000,00 - 18/8/2012 6.000,00 - 18/8/2012 5.000,00 - 18/8/2012 3.000,00 - 18/8/2012 5.000,00 - 18/8/2012 4.000,00 - 18/8/2012 2.000,00 - 7/8/2012 409,68 - 9/8/2012 709,25 - 10/8/2012 604,91 - 16/8/2012 400,19 - 24/8/2012 572,59 - 10/9/2012 877,70 - 12/9/2012 741,12 - 17/9/2012 767,18 - 19/9/2012 780,60 - 9/10/2010 770,21 - 11/10/2012 481,23 - 28/8/2012 592,59 - 22/8/2012 730,93 - 29/9/2012 375,29 - 26/9/2012 1.188,03 - 3/8/2012 674,02 - 27/9/2012 800,61 - 8/8/2012 3.000,00 - 8/8/2012 2.500,00 - 8/8/2012 1.000,00 - 8/8/2012 2.000,00 - 8/8/2012 1.500,00 - 8/8/2012 1.000,00 - 3/9/2012 6.000,00 - 20/7/2012 6.700,00 - 14/1/2011 10.800,00 - 14/1/2011 12.600,00 - 19/1/2011 44.514,00 - 1o/2/2011 873,15 - 7/2/2011 7.200,00 - 13/4/2011 1.000,00 - 19/4/2011 1.000,00 - 5/5/2011 813,50 - 5/5/2011 813,50 - 5/5/2011 813,50 - 5/5/2011 200,00 - 9/5/2011 1.000,00 - 7/6/2011 500,00 - 24/6/2011 1.500,00 - 28/6/2011 1.000,00 - 1o/7/2011 500,00 - 15/7/2011 1.500,00 - 11/8/2011 2.000,00 - 23/8/2011 1.690,57 - 5/9/2011 589,00 - 16/9/2011 2.103,00 - 29/9/2011 250,00 - 6/10/2011 1.000,00 - 7/10/2011 1.500,00 - 10/10/2011 2.330,00 - 13/10/2011 232,00 - 18/10/2011 400,00 - 20/10/2011 1.674,00 - 4/11/2011 712,00 - 8/11/2011 6.000,00 - 8/11/2011 450,00 - 11/11/2011 500,00 - 13/12/2011 695,00 - 20/12/2011 1.674,00 - 23/12/2011 1.000,00 - 16/1/2012 6.000,00 - 27/1/2012 1.000,00 - 24/2/2012 2.000,00 - 1o/6/2012 900,00 - 23/11/2012 24,08 já restituído 9.3. aplicar em desfavor de Denise Prado Costa a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à correspondente notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.